Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONFLITO SOCIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para afastar limitação do objeto da perícia contábil em ação de produção antecipada de provas, permitindo auditoria contábil e avaliação mercadológica da sociedade, diante de controvérsia sobre exclusão societária e validade de alteração contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ou contradições quanto à definição do meio de prova e à amplitude da perícia; e (ii) definir se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito do agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Não se constatam omissões ou contradições, pois o acórdão embargado enfrentou integralmente as teses, fundamentando a adequação da produção antecipada de provas (art. 381 do CPC) e a impossibilidade de restringir a perícia à apuração de haveres, diante da controvérsia sobre a exclusão societária. 4. A alegação de incompatibilidade entre auditoria e perícia, bem como questões sobre sigilo, litisconsórcio e definição de quesitos, são matérias próprias da execução da prova no juízo de origem, não cabendo sua apreciação em embargos de declaração. 5. Os embargos não se prestam ao reexame do mérito, sendo vedada sua utilização para modificar decisão colegiada já fundamentada.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração opostos pelos agravados.
_____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 9, 10, 114, 115, 139, I, 189, I, 381, 382, §1o e §3o, 465, 599, 606; CC, art. 1.031; Lei no 13.709/2018 (LGPD), arts. 6o e 46.